Tribunal: STF
Processo: RE 87557
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
- Crime continuado. Assalto a motoristas. Inadmissibilidade de crime continuado quando o agente pratica roubos contra vítimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido cometidos em tempo próximo, e em condições de lugar e maneira de execução idênticas. 
RECr. conhecido e provido.